Tribunal: TJMT
Processo: 0002953-13.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002953-13.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR JUNIOR SANTOS GOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE –DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICO E COESO – FINALIDADE DE MERCANCIA COMPROVADA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO NO TRÁFICO MANTIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR NÃO CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

A utilização de condenação por fato posterior aos dos autos não constitui fundamentação idônea para afastar a redutora do tráfico privilegiado, com base na habitualidade delitiva do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002953-13.2018.8.11.0037

APELANTE: IGOR JUNIOR SANTOS GOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

IGOR JUNIOR SANTOS GOIS
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue, Id. 90369997:

“
No dia 16 de abril de 2018, por Volta das 23hs:00min, na Via Pública, na Rua Arlindo, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
IGOR JUNIOR DOS SANTOS

GOES
foi detido em flagrante delito, por trazer consigo, com intuito de mercancia, 03 porções de maconha, totalizando 254,96 g, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo preliminar de fls. 16/17.

Infere-se no caderno informativo, que Policiais da Força Tática realizavam rondas, momento em que avistaram o denunciado
IGOR
, o qual era suspeito de tráfico de drogas, diante as várias denúncias anônimas ao 190 da PM.

Ao ser abordado, foi localizado em uma bolsa, 03 porções de maconha, um pedaço de rolo de papel filme, além da quantia de R$ 69,00 reais.

Diante das evidências, o denunciado foi preso em flagrante delito e indiciado pela pratica do crime em tela.

Pelo exposto, o
MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
DENUNCIA
a Vossa Excelência
IGOR JUNIOR DOS SANTOS GOES, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06
,
requerendo seja recebida e instaurada a competente
ACAO PENAL
, citando o denunciado, para se ver processado, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação do denunciado. (...)”
(Sic).

Sobreveio sentença, prolatada pelo JUÍZO DA 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE que, condenou
IGOR JUNIOR SANTOS GOIS
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, pelo delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, Id. 90370490.

Irresignada, pugna a Defensoria Pública pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, Id 90370493.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo, Id. 90370497.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo, Id. 91727492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR JUNIOR SANTOS GOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio, sob a alegação de que o entorpecente encontrado consigo era apenas para consumo próprio
.

Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, o relato das testemunhas somadas às demais provas existentes comprovam a ocorrência de tráfico de drogas, senão vejamos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 90370450 – Pág. 03), Boletim de Ocorrência (Id. 90370452 – Págs. 07/09), pelo Termo de Apreensão (Id. 90370450 – Pág. 05), pelo Laudo Pericial Preliminar (Id. 90370453 – Págs. 02/03) e pelo Laudo Pericial Definitivo (Id. 90370457 – Págs. 05/07).

Já quanto à autoria, o réu Igor Junior Santos Gois, em Juízo, negou a traficância, alegando que o entorpecente apreendido seria para seu consumo. (Id. 90370004).

Contudo, embora negue a ocorrência da traficância, verifico que a autoria se sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes. Veja-se.

Na fase policial, o policial militar, Victor Ramos de Castro, Id. 90370450, p. 07, declarou que:

“
QUE esta equipe de força tática, que estava em rondas e procedia abordagens próximo à avenida Florianópolis avistando o suspeito, Igor Júnior dos Santos Goes, que já era suspeito de tráfico de entorpecentes, várias denúncias de tráfico formiguinha no 190 da Policia Militar e nesta data ao proceder a abordagem foi encontrada em uma bolsa de cor bege uma quantidade de aproximadamente 250 gramas de substancia esverdeado aparentando ser maconha mais o papel filma usado para embalar o produto antes da venda e uma porção menor, todos do mesmo produto, também encontrado na referida bolsa 01 nota de cinquenta reais, 01 de dez reais e 01 de cinco e 02 de dois reais. Foi abordado junto com ele a senhora SUZI CRTISTIANE DIAS CARVALHO que diz ser namorada do suspeito. O suspeito informou que comprou a droga para uso, e que sua namorada não sabia de nada. Mais não soube informar de onde arrumou o dinheiro para comprar a droga já que não tem empregos e nem documentos. Informou também que o horário e local onde foram abordados condiz com a suposta venda”
(Sic).

A policial militar, Pamela Cristieli Silva Lopes, na fase policial, Id. 90370450, p. 09, ratificou a versão apresentada por Victor Ramos de Castro.

O policial Militar Victor Ramos de Castro, ao depor em Juízo, assim declarou:

“Doutora o avançado da hora já chamava a atenção pra pessoas que ficava em esquina de mercado, esquina de lanchonete, ainda mais quando o estabelecimento já estar fechado; essa abordagem foi feita numa esquina de um mercado, era já no avançado da noite, e realmente na abordagem foi encontrado (...), tinham mais pessoas na abordagem, mas como tinham menores também, a gente resolveu focar só no encontrar; E o Igor já era reincidente nessa pratica, a gente já tinha conhecimento da comercialização dele por denúncias de moradores, de terceiros que acabam ligando no 190, ou informações que ficam vagas “o fulano tá mexendo com droga, com isso e aquilo"; Então, na hora da abordagem não sabia que era ele, mas como era o avançado da noite naquele horário, a gente abordou ele, a namorada e mais um outro, a gente acabou encontrando essas porções de maconha em seu poder; ele disse que era pra uso; 250 gramas era uma grande quantidade pro cara usar isso ai ele vai demorar quase um mês ou mais, mas ele andava pela cidade, de moto de carro também, não tem emprego.”
(Sic – Sentença – Id. 90370490).

Por sua vez, a policial militar Pâmela Cristieli Silva Lopes, em juízo, ratificou o depoimento apresentada por Victor Ramos de Castro.

“ Lembro que a gente estava patrulhando pelo bairro centro leste, quando a gente avistou um carro, estava parado e se eu não me engano tinha um casal mais alguém junto do lado de fora; e aí a gente resolveu fazer a abordagem, foi quando a gente encontrou junto com essa pessoa, porção de drogas dentro duma bolsa; Igor confessou que a bolsa com as drogas eram dele"
(Sic – Sentença – Id. 90370490).

Assim, analisando o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, as denúncias acerca da traficância, bem como circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do apelante, entendo a tese defensiva como totalmente inverossímil e carente de provas aptas a desclassificar a conduta.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos desde que comprovada a destinação comercial do entorpecente, o que se verifica no caso dos autos, mormente pelas denúncias anônimas que indicaram que o entorpecente seria para comercialização.

Em situação semelhante o
Superior Tribunal
de Justiça
assim decidiu:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
No caso, o cometimento do crime envolveu outras circunstâncias, conforme delineadas pelo juízo singular e o salientado no acórdão recorrido, a saber, o plantio de pés de maconha, além de informações dos policiais sobre venda de entorpecentes. 2. "A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ" (AgRg no REsp 1.730.559/RS, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 9/4/2019). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020) Grifei

Aliás, conforme sabido,
“A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRNCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 23/07/2019).

De outro modo, matéria essa consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Orientativo Criminal n° 3,
in verbis
;

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

Cumpre ressaltar que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares.

Nesse sentido.

“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus sua essa prova”
(STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes – maconha – totalizando 254,93 gramas (duzentos e cinquenta e quatro gramas e noventa e três centigramas), com intuito de realizar a comercialização, motivo pelo qual mantenho a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, assiste razão à defesa, quanto ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, inscrita no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Ao afastar a benesse pleiteada, o magistrado assim consignou:

“Embora o acusado seja tecnicamente primário, constato que Igor Junior detém condenação por fato posterior pela pratica de crime idêntico (tráfico de entorpecentes) (SEEU 2000008-27.2020.8.11.0044) sendo impossível aplicar a causa de diminuição da pena descrita no §4° do art. 33 da Lei Antidrogas.”
(Sic – Sentença – Id 90370490).

Ocorre que, pela leitura da folha de antecedentes criminais do apelado, verifica-se que a condenação se refere a fato posterior ao do caso em tela, de modo que tal condenação não pode ser utilizada para fins de valoração desfavorável dos antecedentes.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se da seguinte maneira:

“[...] A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga
. [...]” (STJ, HC 371.292/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016).

Trago também, recente julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – REQUER O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO PRO FATO POSTERIOR NÃO CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM NÃO CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa. A utilização de condenação por fato posterior aos dos autos não constitui fundamentação idônea para afastar a redutora do tráfico privilegiado com base na habitualidade delitiva do agente.
(TJMT. N.U. 0000158-39.2015.8.11.0037. 1a Câmara Criminal. Rel. Des. Paulo da Cunha. Data de julgamento: 01/06/2021).

Portanto, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do apelante em atividade criminosa, é de rigor a concessão da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado aplicada em favor do apelado.

Desse modo, considerando que o apelante preenche todos os requisitos legais, imperioso o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu grau máximo (2/3).

Posto isso, considerando o reconhecimento da causa de diminuição inscrita no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, redimensiono a pena do apelante para 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o
aberto
, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o, c, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Diploma Penal,
substituo
da pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista de tais argumentos,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para reconhecer a figura do trágico privilegiado, reduzindo a pena do apelante para

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas
de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021